Tribunal: TCU
Processo: 002.978/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Associação Beneficente - IBEC e João Adair Ferreira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União e que tinha por objeto o instrumento descrito como Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ - Qualificação Profissional no setor da atividade econômica de artesanato no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego -MTE, em desfavor da Associação Beneficente IBEC e do Sr. João Adair Ferreira, presidente da referida associação, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 038/2009, registro Siafi 724472, firmado entre o referido ministério e a sobredita associação, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ - Qualificação Profissional no setor da atividade econômica de artesanato no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ" . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis Associação Beneficente IBEC e João Adair Ferreira; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Associação Beneficente - IBEC e João Adair Ferreira, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 7/5/2010 49.478,75 Débito 8/6/2010 1.050,00 Débito 16/6/2010 28.634,25 Débito 17/6/2010 31,49 Débito 8/7/2010 31,49 Débito 2/3/2011 11.025,00 Débito 3/3/2011 1.831,93 Débito 3/3/2011 1.531,20 Débito 3/3/2011 1.531,20 Débito 4/3/2011 870,00 Débito 4/3/2011 1.718,93 Débito 4/3/2011 1.718,93 Débito 4/3/2011 1.718,93 Débito 4/3/2011 1.718,93 Débito 4/3/2011 435,00 Débito 4/3/2011 261,00 Débito 4/3/2011 639,72 Débito 4/3/2011 5.000,00 Débito 10/3/2011 284,32 Débito 11/3/2011 1,45 Débito 11/3/2011 1,45 Débito 11/3/2011 1,45 Débito 11/3/2011 1,45 Débito 11/3/2011 1,45 Débito 11/3/2011 1,45 Débito 11/3/2011 1,45 Débito 11/3/2011 1,45 Débito 11/3/2011 1,45 Débito 25/3/2011 5.000,00 Débito 28/3/2011 2.104,69 Débito 28/3/2011 1.887,36 Débito 28/3/2011 2.216,07 Débito 28/3/2011 2.216,07 Débito 29/3/2011 293,70 Débito 31/3/2011 724,46 Débito 4/4/2011 223,49 Crédito 4/4/2011 1.566,40 Débito 4/4/2011 1.566,40 Débito 4/4/2011 1.566,40 Débito 4/4/2011 1.566,40 Débito 4/4/2011 1.566,40 Débito 4/4/2011 391,40 Débito 4/4/2011 391,60 Débito 4/4/2011 1.566,40 Débito 4/4/2011 2.919,74 Débito 4/4/2011 2.919,74 Débito 4/4/2011 2.919,74 Débito 4/4/2011 2.919,74 Débito 4/4/2011 876,50 Débito 4/4/2011 6.804,50 Débito 4/4/2011 223,49 Débito 4/4/2011 1.566,40 Débito 4/4/2011 1.566,40 Débito 4/4/2011 2.919,74 Débito 4/4/2011 445,00 Débito 4/4/2011 267,00 Débito 5/4/2011 890,00 Débito 7/4/2011 223,49 Crédito 7/4/2011 223,49 Débito 8/4/2011 223,49 Débito 8/4/2011 1.324,93 Débito 12/4/2011 1.808,89 Débito 14/4/2011 1.566,40 Débito 27/5/2011 3.150,00 Débito 1/8/2011 75.000,00 Débito 1/8/0211 20.900,00 Débito 9/8/2011 2.640,00 Débito 9/8/2011 2.640,00 Débito 9/8/2011 3.150,00 Débito 9/8/2011 1.760,00 Débito 9/8/2011 1.760,00 Débito 9/8/2011 1.760,00 Débito 9/8/2011 1.760,00 Débito 9/8/2011 1.760,00 Débito 9/8/2011 3.150,00 Débito 9/8/2011 3.150,00 Débito 9/8/2011 3.150,00 Débito 9/8/2011 1.760,00 Débito 9/8/2011 1.760,00 Débito 13/6/2011 2.800,00 Débito 4/11/2011 60,00 Débito 9/11/2011 2.640,00 Débito 10/11/2011 5.280,00 Débito 10/11/2011 7.200,00 Débito 10/11/2011 887,00 Débito 22/11/2011 1.830,83 Débito 22/11/2011 980,00 Débito 22/11/2011 5.280,00 Débito 22/11/2011 2.484,00 Débito 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Associação Beneficente IBEC e João Adair Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.